Tribunal: TJES
Processo: 0807097-11.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0807097-11.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LARA LOPES FERREIRA SILVA e outros (2)
APELADO: ORGANIZAÇÂO MEDICO HOSPITALAR LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO AD CAUTELAM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRESTAÇÕES VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 77.962,55, diante de divergência sobre o cálculo de parcelas vencidas de pensionamento mensal fixado em ação indenizatória. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinou a devolução do valor excedente à executada e condenou a exequente ao pagamento de honorários sobre o valor do excesso reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em desacordo com o § 4º do art. 525 do CPC, por ausência de indicação dos índices de atualização; (ii) estabelecer se houve preclusão lógica diante do depósito judicial anterior à impugnação; e (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre as parcelas do pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença atende ao § 4º do art. 525 do CPC, pois acompanhada de planilha com indicação expressa dos índices utilizados, do valor principal e da data de referência.

O depósito judicial efetuado pela executada teve natureza ad cautelam e visou apenas garantir o juízo, não constituindo ato incompatível com a posterior apresentação de impugnação, razão pela qual não se caracteriza preclusão lógica.

O termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas do pensionamento mensal deve ser o vencimento de cada parcela, e não a data do evento danoso, conforme já definido no acórdão que delimitou os parâmetros da liquidação e de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença que apresenta planilha com índices de atualização, valor principal e datas de referência atende ao disposto no § 4º do art. 525 do CPC.

O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o juízo, sem intenção de quitação, não configura preclusão lógica à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Os juros de mora sobre prestações mensais de pensionamento fixado em ação indenizatória incidem a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e ilíquida até a fixação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 4º; 523, § 1º; 924, II; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.228.738/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.659.323/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.05.2025, DJEN 23.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.269.703/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807097-11.2004.8.08.0024

APELANTE: LARA LOPES FERREIRA SILVA

APELADA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se da Sentença (id 15192651) objeto deste julgamento os seguintes fundamentos fáticos que deram ensejo à demanda originária:

“Lara Lopes Ferreira Silva requereu o cumprimento da sentença em face de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando: (i) a intimação da ré para pagar a quantia de R$ 117.347,67 (cento e dezessete mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de condenação na multa de 10% (dez por cento) e honorários de mais 10% (dez por cento), na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, referente às prestações vencidas do pensionamento deferido, ressalvando a inclusão das prestações que fossem vencendo no curso do processo (CPC, art. 323), e que (ii) o pensionamento fosse convertido em perdas e danos, em parcela única, no intuito de que seja possível por fim ao processo, fixando-se como termo final a expectativa de vida da mulher brasileira no momento da prolação da decisão, nesse momento, a última divulgação ocorreu em 2023, na forma do anexo 7 (Tábuas Completas de Mortalidade para mulheres 2022, Brasil) a exequente que contava com 21 anos, tendo indicada a expectativa de vida indicada pelo IBGE de mais 59,4 anos, condenando a executada em parcela única da pensão mensal já arbitrada calculada até a exequente completar 80,4 (oitenta vírgula quatro) anos (ID 37435595).

Afirma que a decisão de liquidação foi proferida em março de 2022 (fls. 2.329/2.343), razão pela qual a executada deveria ter instituído o pensionamento mensal em favor da exequente, porém, passados quase dois anos, isso não foi feito, razão pela qual ingressou com o cumprimento de sentença do pensionamento vencido. Pretende, também, a conversão do pensionamento em perdas e danos.

(...).

A parte executada efetuou o depósito judicial relativo ao pensionamento mensal e ao cumprimento de sentença (ID 45268243) e, na sequência, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, em suma, a existência de excesso de execução, ao fundamento de que: a) a parte exequente fez incidir juros de mora desde a citação no processo de conhecimento e não a partir do vencimento de cada parcela do pensionamento; b) o valor da pensão foi fixado em um salário mínimo justamente para dispensar correção monetária, por ser uma prestação de trato sucessivo cujo valor já sofre atualização anual. Afirmou que o valor devido é de R$ 39.385,12 (trinta e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).”

Na sequência, o Magistrado expôs os fundamentos de sua convicção e, ao final, assim concluiu:

“Pelos motivos expostos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução de R$ 77.962,55 (setenta e sete mil novecentos e sessenta e dois centavos).

Tendo havido o pagamento integral do débito, por meio do valor depositado, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, com a entrega do valor à parte executada dos valores remanescentes, por meio de alvará.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o cumprimento de sentença, ao tempo em que determino a imediata expedição de alvará em favor da parte executada, o qual poderá ser expedido em nome do advogado, desde que possua procuração com poderes para receber e dar quitação, o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria.

Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a parte exequente ao pagamento de verba honorária advocatícia em favor da parte contrária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução reconhecido (proveito econômico – R$ 77.962,55), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da impugnação ao cumprimento de sentença, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (CPC, art. 85, § 2º).”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15192653), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque a Apelada, ao oferecer Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não observou o disposto no § 4º do art. 525 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que não indicou quais os índices de correção monetária e juros utilizados.

Com a devida vênia da Apelante, tal argumento não prospera, uma vez que tanto no bojo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 15192621), quanto na planilha de cálculo que a instrui (id 15192622), há indicação expressa e precisa de todos os índices utilizados, além da indicação do valor principal e da data de referência, o que atende o disposto no § 4º do art. 525 do CPC.

A Apelante também aduz que a Apelada incorreu em preclusão lógica, porquanto efetuou o depósito sob a rubrica de pagamento e, posteriormente, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que revela a prática de atos processuais contraditórios.

Em relação a tal ponto, o Magistrado
a quo
assim consignou em seu
decisum
:

“No caso em apreço, verifica-se que a parte executada efetuou o depósito judicial integral do valor indicado na petição inicial e, posteriormente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Tal procedimento não configura preclusão lógica, tendo em vista que o depósito do valor executado, por si só, não representa ato incompatível com a vontade de impugnar o cumprimento de sentença, mormente quando realizado
ad cautelam
para evitar a incidência dos encargos decorrente da mora.”

Com a devida vênia da Apelante, não houve preclusão lógica porque, a despeito da rubrica pagamento (id 15192615), na petição em que a Apelada informou o depósito da quantia exequenda (id 15192614) não há nenhum indicativo da intenção de realizar a quitação do montante devido.

Ademais, o oferecimento de Impugnação (id 15192621) tempestiva (id 15192623) ao Cumprimento de Sentença revela que o depósito fora efetuado como garantia, circunstância que impede falar em preclusão. Neste mesmo sentido cito os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). No caso concreto, o depósito judicial foi realizado com o objetivo de garantir o juízo e foi acompanhado de impugnação pela devedora, o que obstou o levantamento imediato dos valores pelo credor, atraindo a incidência da tese firmada no REsp n. 1.820.963/SP. (...). (REsp n. 2.228.738/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

(...). A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do CPC/2015 deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.659.323/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025)..

A Apelante ainda defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso (21.11.2002), uma vez que o pensionamento vitalício corresponde a verba de natureza indenizatória (dano material); logo, seria incorreta a fixação da pensão apenas a partir da data determinada na Liquidação de Sentença.

Novamente com a mais respeitosa vênia da Apelante, sua pretensão recursal não prospera, já que o Magistrado
a quo
agiu com acerto quando assim concluiu:

“Nesse sentido, o acórdão recorrido delimitou precisamente a data a partir de quando as despesas que seriam objeto de liquidação sofriam a incidência de juros e, também, de correção monetária. Excluindo, propositalmente, as parcelas que seriam devidas em razão do pensionamento, ou seja, não seriam objeto de liquidação de sentença. É o que se vê no voto vencedor proferido pelo Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos em face do acórdão liquidando:

‘Acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores a serem apurados em liquidação, omissão não houve. Tais quantias, assim como aquelas já comprovadas no curso do trâmite, integram a categoria ‘dano material’, submetendo-se, portanto, à atualização monetária a contar de cada dispêndio (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002, o que fora apontado no acórdão vergastado’ (fl. 1413)

Como se observa, a fixação de juros desde o evento danoso não abrangeu o pensionamento, de modo que eventual atraso do pagamento mensal que lhe é devido, deve sofrer a incidência de juros e correção monetária a partir do seu vencimento.

O acórdão que estabeleceu os parâmetros para a execução fez expressa distinção entre os valores sujeitos à liquidação (danos materiais específicos) e o pensionamento mensal. Para aqueles, fixou-se a incidência de juros desde o evento danoso (2002), conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; para este, determinou-se o início do pagamento somente após a decisão que encerrasse a liquidação.”

A conclusão do MM. Juiz
a quo
, insta salientar, encontra-se alinhada à orientação do STJ, a exemplo do seguinte julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFIGURADA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. REFORMA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENSIONAMENTO DEVIDO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO, PELA AUTORA, DE REFERIDA VERBA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL DE CADA PRESTAÇÃO, PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão e/ou falta de fundamentação quando o Tribunal estadual se manifesta clara e fundamentadamente acerca das questões postas em debate, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes. 3. A modificação das conclusões a que chegou a instância a quo - de modo a acolher as teses de culpa de terceiro e caso fortuito ou força maior - demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável, em recurso Especial, em face da Súmula nº 7 desta Corte. 4. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ. 5. É assente nesta Corte que, caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão dever ser arbitrada em valor em reais equivalente a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 6. Inviável, no caso vertente, a compensação referente ao seguro DPVAT, uma vez que a empresa demandada não informou o valor a ser descontado, nem comprovou se houve ou não o recebimento de tal verba pela autora. 7.
No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente
. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Como se vê, não é a natureza do pensionamento (patrimonial ou extrapatrimonial) que indica a data de incidência dos consectários legais, mas sim a sua iliquidez e por se tratar de prestação de trato sucessivo, daí porque não há o que se alterar na Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela Apelante, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.